Tribunal: TJES
Processo: 5012503-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012503-66.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
KAMILLY VITÓRIA RODRIGUES ROCHA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MEDICAMENTO -
DOENÇA DE BEHÇET – AUSÊNCIA DE
LIVRE AQUISIÇÃO
– NÃO USO DOMICILIAR -
BONS RESULTADOS - EXISTÊNCIA DE DADOS TÉCNICOS – AMPARO LEGAL
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A
recorrida foi diagnosticada como sendo portadora da doença de Behçet, daí porque iniciou o tratamento com a medicação infliximabe 300mg, prescrita pela médica assistente
.

2.
No caso, a medicação solicitada pela recorrida não se trata de fármaco de livre aquisição ou mesmo de uso domiciliar, eis que, como bem esclarecido pela médica assistente, cuida-se de medicação endovenosa e cuja infusão vem sendo realizada em clínica especializada
.

3. Somado a isso,
há evidências de que a recorrida fez a utilização de outras medicações, mas somente obteve bons resultados no tratamento com o uso de
infliximabe 300mg, assim como há
diversas notas técnicas do NatJus comprovando a existência de dados técnicos, inclusive evidências científicas, dos efeitos positivos do uso da medicação.

4. Demostrado o preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 9.656/98 e na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde - RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021,
justifica-se a manutenção da decisão que determinou a concessão da terapêutica solicitada
.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012503-66.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: KAMILLY VITORIA RODRIGUES ROCHA
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012503-66.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
KAMILLY VITÓRIA RODRIGUES ROCHA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MEDICAMENTO -
DOENÇA DE BEHÇET – AUSÊNCIA DE
LIVRE AQUISIÇÃO
– NÃO USO DOMICILIAR -
BONS RESULTADOS - EXISTÊNCIA DE DADOS TÉCNICOS – AMPARO LEGAL
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A
recorrida foi diagnosticada como sendo portadora da doença de Behçet, daí porque iniciou o tratamento com a medicação infliximabe 300mg, prescrita pela médica assistente
.

2.
No caso, a medicação solicitada pela recorrida não se trata de fármaco de livre aquisição ou mesmo de uso domiciliar, eis que, como bem esclarecido pela médica assistente, cuida-se de medicação endovenosa e cuja infusão vem sendo realizada em clínica especializada
.

3. Somado a isso,
há evidências de que a recorrida fez a utilização de outras medicações, mas somente obteve bons resultados no tratamento com o uso de
infliximabe 300mg, assim como há
diversas notas técnicas do NatJus comprovando a existência de dados técnicos, inclusive evidências científicas, dos efeitos positivos do uso da medicação.

4. Demostrado o preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 9.656/98 e na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde - RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021,
justifica-se a manutenção da decisão que determinou a concessão da terapêutica solicitada
.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida.

Vitória/ES, 26 de janeiro de 2024.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012503-66.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
KAMILLY VITÓRIA RODRIGUES ROCHA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES (id. nº 30243774 dos autos de origem) na ação de obrigação de fazer manejada por
KAMILLY VITÓRIA RODRIGUES ROCHA
.

Sustenta o agravante (id nº 6361834) que a recorrida foi diagnosticada com a doença de Behçet e iniciou o tratamento com a medicação infliximabe 300mg de 8/8 semanas, a qual foi a ela dispensada via Sistema Único de Saúde, através da Farmácia Cidadã de Aracruz/ES, do ano de 2020 até o mês de agosto de 2022.

Alega que após encontrar dificuldades com o fornecimento pelo SUS e por permanecer sem o remédio, foi hospitalizada por 5 (cinco) dias, de modo que, como forma de dar seguimento ao tratamento, acabou por autorizar o fornecimento nos meses de agosto e outubro de 2022.

Afirma, ainda, que após a negativa de concessão do medicamento, a agravada conseguiu um novo fornecimento por meio do SUS, instante em que solicitou que fosse autorizada, apenas, a realização da infusão em suas instalações, o que foi negado.

Em razão disso, defende que o caso da recorrida não se encaixa no conceito de urgência ou emergência, que a infusão da medicação não requer internação, por ser de uso ambulatorial, assim como não possui a obrigação, seja por previsão legal ou mesmo contratual, de fornecer a medicação em questão que, inclusive, é de alto custo.

Além disso, afirma que segundo dispõe a RN 465 da ANS, a obrigatoriedade do fornecimento do medicamento somente se dá nos casos de internação hospitalar, quimioterapia oncológica ambulatorial e nos procedimentos listados no Rol da ANS, o que não é o caso.

Ao deferir o pedido de antecipação de tutela, a MMª. Juíza
a quo
se valeu dos seguintes fundamentos:

[...] Cotejando, ainda que perfunctoriamente, os elementos de prova trazidos com a petição inicial, dentro de uma cognição sumária, só o que comporta neste momento procedimental, entendo que a prova inequívoca é suficiente a me convencer acerca da probabilidade do direito alegado, isto porque, há nos autos elementos capazes de evidenciar a importância e necessidade da medicação indicada, de modo que a interrupção do tratamento ocasionou, inclusive, na piora do quadro clínico da autora, conforme restou comprovado em ID 23087480 e 23087481.

Ainda, verifica-se que a utilização da medicação mencionada foi indicada por médica reumatologista devidamente inscrita no CRM-ES nº 12.658, devido ao quadro que se encontrava a paciente. (ID23087465)

A requerida negou a cobertura, utilizando-se da justificativa de que não foram preenchidos os critérios necessários de inclusão da DUT, ao passo que anteriormente, em dois momentos diferentes, houve a disponibilização pela mesma, conforme guias de nº 50006668622 e 50006836256 colacionadas aos autos sob o ID nº 23087471.

Analisando os fatos alegados e as provas apresentadas, faz-se necessária a autorização por parte do plano de saúde, visto que a autora vem sofrendo muito com os sintomas de seu diagnóstico, de modo que a interrupção do tratamento, inclusive, poderá acarretar em nova internação da parte. A autorização se faz possível, ainda, tendo em vista que pela própria requerida em momentos anteriores houve a sua disponibilização.

Assim, no presente caso, estão presentes a prova inequívoca das alegações, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que a demandante sofre com os sintomas da doença de Behçet, tais como febres e úlceras.

Outrossim, há de ser observado, ainda, para a concessão da tutela antecipada os seguintes requisitos alternativos: perigo (urgência) ou abuso de direito de defesa e/ou o manifesto propósito protelatório do réu.

Na casuística, preenchido está o requisito alternativo consistente no perigo gerado pela não antecipação da tutela pretendida, pois, conforme já citado, a interrupção do tratamento médico poderá gerar o regresso de seu quadro clínico.

Portanto, a urgência na satisfação da tutela pretendida na peça exordial reside no fato de que a espera do deslinde final, após regular instrução processual, acarretará maior prejuízo à autora.

Atente-se a requerente, entretanto, que em caso de eventual improcedência desta demanda, recairá sobre a mesma eventual responsabilidade pelos efeitos da tutela, nesse momento, antecipados.

Dessa maneira, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, pretendida para determinar que a Parte Ré autorize a realização dos procedimentos médicos que se fizerem necessários, a fim de dar continuidade ao tratamento, com a devida disponibilização da medicação endovenosa infliximabe 300 mg no intervalo de 8/8 semanas. [...] (id. nº 30243774 dos autos de origem).

Pois bem.
Pelo que se vê dos autos, a recorrida foi diagnosticada como sendo portadora da doença de Behçet, daí porque iniciou o tratamento com a medicação infliximabe 300mg, prescrita pela médica assistente.

Por tratar do tema em questão, vale citar o que estatui o art. 12, inciso I, da Lei nº 9.656/98:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

a)

cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

No mesmo rumo, é o que prevê a Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde - RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021.

Não bastasse, em recente alteração incluída pela Lei nº 14.454/22, o § 13, da Lei nº 9.656/98 passou a estabelecer que:

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que
não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo
, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

No caso, constato que a medicação solicitada pela recorrida não se trata de fármaco de livre aquisição ou mesmo de uso domiciliar, eis que, como bem esclarecido pela médica assistente (id. nº 23087465 dos autos de origem), cuida-se de medicação endovenosa e cuja infusão vem sendo realizada em clínica especializada.

Dessa forma, sob a ótica das normas retrocitadas, não há vedação para que seja concedida a medicação em questão.

Além desses fundamentos, ao examinar os documentos juntados ao feito, em especial as os laudos médicos juntados no id. nº 6361837, possível ver que há evidências de que a recorrida fez a utilização de outras medicações, mas somente obteve bons resultados no tratamento com o uso de
infliximabe 300mg
.

Somado a tudo isso, em consulta ao sistema eletrônico NatJus, possível constatar que há diversas notas técnicas considerando a existência de dados técnicos, inclusive evidências científicas, capazes de justificar o uso da terapêutica solicitada.

Com base nisso, restando demonstrada a presença de elementos capazes de fundamentar a concessão da medicação pleiteada pela agravada, entendo por bem em manter inalterada a decisão recorrida.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões